Tribunal: TJMT
Processo: 1022055-70.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022055-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JANETI XAVIER VILHALBA LIMA - CPF: 352.869.541-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E SAQUES COMPLEMENTARES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Não há falar em falta de fundamentação do recurso de apelação quando o recorrente expõe de forma clara as razões pelas quais pleiteia a reforma do julgado.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, não há que se falar em repetição de indébito e indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022055-70.2022.8.11.0002

APELANTE:

JANETI XAVIER VILHALBA LIMA

APELADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANETI XAVIER VILHALBA LIMA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em dobro com Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
,
que julgou

improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a parte autora, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, (art. 85, § 2º, do CPC/2015), exigíveis na formado art. 98, §3º, do CPC/2015, se beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Condenou, ainda, a autora e seu advogado, outrossim, no pagamento do valor arbitrado pela litigância de má-fé solidariamente na forma da fundamentação (9% sobre o valor corrigido da causa ora julgada), não se aplicando os benefícios da justiça gratuita ou a suspensão de cobrança de multa, nos termos do §4º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante aponta, em preliminar, sobre o cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a juntada do contrato original, porém, o juízo não apreciou o pedido e julgou antecipadamente a lide.

Alega que
“o ônus de demonstrar em juízo o contrato original e, ainda, todos os documentos que tenham relação com a suposta contratação da portabilidade e do empréstimo consignado é da instituição financeira”
(sic).

Diz que “
a má-fé da recorrida está evidenciada através da reclamação administrativa por parte da recorrente, na medida em que a recorrida foi informada do desconhecimento dos mencionados contratos” (sic), todavia, afirma que além de apresentar documento com assinatura falsa, ela persistiu em continuar promovendo cobranças por esse suposto contrato de empréstimo consignado”
(sic).

Argumenta que “
a ansiedade, a frustração das expectativas e os constrangimentos advindos das condutas do requerido, em não atender ao pleito da recorrente, referente as tentativas administrativas de solucionar o imbróglio, chamam a atenção para além do mero aborrecimento”
(sic).

Afirma que
“o requerido violou flagrantemente a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana ao ignorar as tentativas frustradas da recorrente de resolver administrativamente os abusos, por isso, diz que a reparação deve ser arbitrada de forma a refletir toda a frustração, a sensação de impotência, a ansiedade e todos os transtornos suportados pelo recorrente”
(sic).

Também assevera que
“como demonstrado acima, o requerido já descontou 07 (sete) parcelas no valor de R$ 485,81 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), de um total de 18 (dezoito) parcelas, por isso, havendo descontos no holerite da recorrente, que exceda à 18ª parcela, requer que o recorrido realize a devolução em dobro da importância descontada indevidamente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, condenando o recorrido ao ressarcimento em dobro dos descontos indevidos, bem como condenação em danos morais, pela clara não comprovação da contratação da modalidade requerida; e que seja mantida o parcelamento das despesas processuais nestas vias recursais, conforme parcelamento anexado no Id. 91627912 (Id. 211060932).

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a falta de fundamentação do recurso, sob o argumento de que a recorrente não forneceu as razões do seu inconformismo, no que diz respeito a qualquer vício jurídico da sentença ora combatida, limitando-se a rediscutir toda a matéria já analisada, requerendo o seu não conhecimento, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, requerendo, ao final, pela majoração dos honorários (Id. 211060936).

A apelante requereu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, a qual foi deferida no Id. 211792678, sendo efetuado o pagamento da 1ª parcela no Id. 220379152.

Na peça Id. 221309179, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a
falta de fundamentação do recurso
, sob o argumento de que a recorrente não forneceu as razões do seu inconformismo, no que diz respeito a qualquer vício jurídico da sentença ora combatida, limitando-se a rediscutir toda a matéria já analisada, requerendo o seu não conhecimento. Contudo, tal alegação não prospera.

Isso porque, da leitura do recurso de apelação infere-se que o recorrente expõe de forma clara as razões pelas quais pleiteia a reforma do julgado.

Por outro lado, a apelante aponta em preliminar sobre o
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que requereu a juntada do contrato original, porém, o juízo não apreciou o pedido e julgou antecipadamente a lide.

Todavia, analisando os autos, constata-se que a insurgência não merece prosperar, porquanto, em sede de defesa, o requerido juntou o contrato firmado entre as partes (Id. 197669855 – pág. 02 a 09), devidamente assinado pela parte autora, assinatura esta idêntica a aposta em documentos pessoais (Id. 197669854 – pág. 06), corroborado com outros elementos de prova constante dos autos,
razão pela qual,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JANETI XAVIER VILHALBA LIMA
ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito em dobro com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, em desfavor do
BANCO PAN S/A
, aduzindo que é servidora pública, recaindo sobre seu benefício descontos efetuados pelo Banco réu, relativos a empréstimos consignados que não solicitou.

Narra que identificou que seu salário sofria descontos desde o mês de julho/2015, totalizando o montante de R$24.515,21 (vinte e quatro mil e quinhentos e quinze reais e vinte e um centavos).

Assevera que ao perceber os empréstimos, entrou em contato com o banco reclamado por meio do portal do consumidor.gov para solicitar cópia do contrato comprovando a legalidade dos descontos, contudo, sem êxito.

Sustenta que após reclamação foi esclarecido que o cartão em questão foi migrado do Banco Cruzeiro do Sul (BCSul) em 07/2013, na ocasião em que o Banco PAN S/A (PAN) adquiriu parcialmente a carteira do cartão de crédito consignado, anteriormente administrada pelo BCSul em liquidação judicial em julho de 2013.

A par desses argumentos requereu o reconhecimento da ilegalidade do contrato de cartão de crédito, a restituição em dobro dos valores descontos e a indenização por dano moral, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, (art. 85, § 2º, do CPC/2015), exigíveis na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, se beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformada com os contornos da sentença, a autora/apelante defende o reconhecimento da ilegalidade do contrato de cartão de crédito; a restituição em dobro dos valores descontos e a indenização por dano moral, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora, intitulado como sendo um
“
Termo de Adesão ao Regulamento para utilização de Cartão de Crédito
(Id. 197669855 – pág. 02 a 09) e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito (Id. 197669854 – pág. 04 e 05), que esta devidamente assinado pela parte autora, e a assinatura aposta no documento é idêntica aos seus documentos pessoais (Id. 197669854 – pág. 06).

Além disso, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora
utilizava o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras e saques complementares
(Ids. 197669844 – pág. 08; 197669845 – pág. 03; 197669845 – pág. 05; 197669856 – pág. 01; 197669857 – pág. 01; 197669863 – pág. 1; 197669864 – pág. 1; 197669867 – pág. 01),
fato que inviabiliza declarar nulidade de contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e, por consequência,
majoro
os honorários em grau recursal de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observada a regra do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024